Tribunal: STF
Processo: HC 214267
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC.05) interposto contra decisão monocrática (eDOC.12) que, forte na hipótese de não conhecimento, por entender configurada supressão de instância, negou seguimento ao habeas corpus.



    Nas razões recursais, sustenta-se que não há supressão de instância, uma vez que ”a Jurisdição do STJ esgotou-se no momento em que o Relator monocraticamente negou seguimento ao Recurso Especial, fundamentando sua decisão no fato de que a Jurisprudência daquele Tribunal Superior está em harmonia com a decisão exarada no Acórdão do TRF5.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise dos autos.



    1. No caso dos autos, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, contudo em moldes diversos do pugnado pelo recorrente.



    Efetivamente, embora não anteveja ilegalidade flagrante na certificação de trânsito em julgado consignada no ato coator, entendo que assiste razão ao recorrente na tese de fundo vindicada, relacionada ao Tribunal competente para processar e julgar a apelação por ele interposta. 



    No caso concreto o paciente foi denunciado e processado perante a 12ª Federal de Maceió/AL tendo-lhe sido imputadas, inicialmente, as condutas previstas nos arts. 179, 296, 297 e 304, todos do CP. 



    Em sentença, contudo, o Juízo a quo aplicou o princípio da consunção aos delitos denunciados (eDOC.02, p. 548), remanescendo unicamente a condenação do paciente a 1 (um) ano de detenção, por crime de menor potencial ofensivo (art.179 do CP). 



    Irresignado com o édito condenatório, o recorrente interpôs apelação perante o TRF5 (eDOC.02, p. 667), o qual, porém, reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, nos seguintes termos:



    “Como sumariado, a insurgência do apelante diz respeito à sua condenação pelo crime estatuído no art. 179 do Código Penal (fraude à execução), à pena de 1 (um) ano de detenção.



    Sem maiores delongas, percebe-se que o delito atribuído ao recorrente tem a pena máxima de 2 (dois) anos de detenção, figurando, portanto, no rol dos crimes de menor potencial ofensivo a que alude o art. 61 da Lei nº 9.099/95.



    Em razão disso, este Tribunal Regional Federal é incompetente para o exame do recurso, devendo-se remeter os autos à Turma Recursal da Seção Judiciária de origem, na linha de vários precedentes desta corte.



    (...)



    Pelo exposto, reconheço a incompetência desta Corte Regional para o julgamento do feito, determinado que se remetam os autos à Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas.” (eDOC.02,p. 767/768)



    Em que pesem as considerações tecidas pelo Tribunal de Origem, o entendimento no acórdão consignado está em franco descompasso com disposição constitucional expressa e também destoa da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    No caso concreto o feito foi integralmente processado e julgado por juiz federal e portanto, a competência absoluta para julgamento da apelação respectiva é do Tribunal Regional Federal, consoante prescreve o art. 108, II, da CRFB (“Art. 108. Compete aos Tribunais Reginais Federais: (...) II- julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício de competência federal da área de sua jurisdição.”)



    Nesse sentido, melhor esclarece Renato Brasileiro de Lima:



    “A Turma Recursal somente conhecerá dos recursos interpostos contra decisões referentes a processos que tramitaram perante os Juizados. Logo, ainda que se trate de infração de menor potencial ofensivo, se o feito tramitou perante o juízo comum (v.g., por conta da impossibilidade de citação por edital nos juizados), o juízo ad quem competente para o julgado dos recursos será o respectivo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal).” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodvm, 2014, 2ed. p. 1400



    Na mesma direção também é a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Crime de menor potencial ofensivo: é do Tribunal de Justiça e não da Turma Recursal dos Juizados Especiais a competência para o julgamento da apelação, pois o paciente foi processado e condenado pela Justiça comum, conforme o procedimento do C.Pr.Penal. Precedentes.” (HC 88626, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ 16-06-2006 PP-00020 EMENT VOL-02237-02 PP-00399, grifei)



    “HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TENTATIVA DE ESTUPRO. TURMA RECURSAL. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO PREVISTO NA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA. Segundo o art. 383 do CPP "o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave", especialmente quando a denúncia descreve todos os elementos constitutivos do tipo penal a que foi condenado o paciente. O acusado se defende dos fatos imputados na peça acusatória e não do dispositivo legal citado. A tramitação do processo com o rito ordinário demonstra a investidura do juízo na competência comum ordinária, mesmo que a condenação tenha sido por crime de menor potencial ofensivo. A competência para o julgamento da apelação é do Tribunal de Alçada e não da Turma Recursal. Habeas corpus deferido.” (HC 83855, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 04/05/2004, DJ 28-05-2004 PP-00040 EMENT VOL-02153-05 PP-00848, grifei)



    “HABEAS CORPUS. DESACATO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ DE DIREITO DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A competência para julgar recurso de apelação interposto contra sentença proferida por Juiz de Direito da Justiça Comum é do Tribunal de Justiça, não da Turma Recursal. "As disposições concernentes a jurisdição e competência se aplicam de imediato, mas, se já houver sentença relativa ao mérito, a causa prossegue na jurisdição em que ela foi prolatada, salvo se suprimido o Tribunal que deverá julgar o recurso" (Carlos Maximiliano). Ordem parcialmente deferida.” (HC 85652, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 01-07-2005 PP-00056 EMENT VOL-02198-3 PP-00444 RJSP v. 53, n. 334, 2005, p. 149-150 LEXSTF v. 27, n. 323, 2005, p. 437-440 RTJ VOL-00194-02 PP-00669)



    Assim, em que pese a noticiada supressão de instância, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado do STJ quanto à tese articulada, é caso de concessão da ordem de ofício, a fim de restaurar a competência do TRF5 para processamento e julgamento da apelação interposta. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e concedo a ordem de ofício, a fim de reconhecer a competência do TRF5 para processamento e julgamento da apelação criminal autuada sob o n° 0800283-37.2018.4.05.8001, determinando, por conseguinte, a remessa do recurso interposto a esta Corte Regional. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive com utilização de fax, se necessário) ao TRF5 para o imediato cumprimento da ordem.



    Comunique-se, outrossim, ao STJ, para ciência desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente